Tribunal: TJBA
Processo: 8005790-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005790-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: EDUARDO LEITE ARANCHIPE

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICAD
O
COM
COMORBIDADES NA COLUNA LOMBAR
.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR VIA ENDOSCÓPICA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. EXPRESSA INDICAÇÃO
MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE
REALIZA
R O
PROCEDI
MENTO SOLICITADO.

DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005790-37.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

e Agravad
o

EDUARDO LEITE ARANCHIPE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA